Tribunal: CARF
Processo: 10830.721125/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721125/2013-81
ACÓRDÃO
2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar Recurso Voluntário (e-fls. 1344/1354) interposto em face do
Acórdão no 10-066.172 (e-fls. 1327/1335) exarado em 08/08/2019 que julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 1304/1318) e manteve a exigência fiscal formalizada pelo Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física (e-fls. 33/38).
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição do relatório contido na decisão de piso.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 33/38) com os respectivos
Demonstrativos, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de
R$ 451.427,89 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e oitenta e nove centavos), sendo R$ 214.506,01 de imposto, R$ 76.042,38
de juros de mora (calculados até 28/02/2013) e R$ 160.879,50 de multa
proporcional (passível de redução).
Da ação fiscal restou a constatação de:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
• Fatos Geradores: ano-calendário 2008
• Multa: 75,00 %
Do Termo de Constatação Fiscal (fls. 39/59) - resumo
É relatado que a ação fiscal resultou de seleção interna, com o objetivo de
verificar eventual ocorrência de omissão de ganhos auferidos em alienação de
bens (ano 2009), assim como omissão de rendimentos a partir de depósitos
bancários (ano 2008). Teve como base constatação de alienação de participação
societária e elevada movimentação financeira observada no período.
Primeiramente a fiscalização relata a sequência do procedimentos fiscal,
anexando aos autos todos os Termos de Intimação, respostas e documentos
apresentados pelo autuado (item 1.1); Diligências efetuadas em empresas e
Bancos (Termos, respostas e documentos - item 1.2 e subitens); Planilhas de
depósitos cuja origem não restou comprovada pelo contribuinte (item 1.3).
Consta (fl. 52) que:
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
3
"No caso presente, o contribuinte teve êxito na demonstração da ampla
maioria dos créditos observados em suas contas bancárias, restando alguns
poucos créditos para os quais não logrou demonstrar que já haviam sido
tributados, ou que não estariam sujeitos à tributação.
Tais créditos, que devem ser considerados pela fiscalização como omissão de
rendimentos, estão mostrados, conta por conta, de forma INDIVIDUALIZADA,
nas tabelas constantes dos Anexos 1 a 4 deste termo. Para cada crédito
consta o MOTIVO pelo qual o mesmo foi considerado como omissão de
rendimento, ou seja, como tributável pela fiscalização.
Na tabela do Anexo 5 consta a totalização anual, por banco e conta. No
Anexo 6 estão listados os créditos que constam dos Anexos 1 a 4,
individualizados por data, e totalizados mensalmente e anualmente."
No item 2 "Das Infrações apuradas" consta um quadro resumo (fl. 52) dos valores
mensais dos depósitos bancários de origem não comprovada lançados.
Da Impugnação (fls. 1.304/1.318) - resumo
Foi apresentada Impugnação, por meio de procuradores, onde é ressaltado que
(fl. 1.305):
"... houveram diversas intimações para apresentação de documentos e/ou
informações, necessárias ao deslinde da fiscalização, intimações estas que
foram integralmente cumpridas de forma precisa e tempestiva,
demonstrando-se, assim, que em nenhum momento o Impugnante
embaraçou o trabalho da fiscalização, tampouco se privou de prestar as
informações solicitadas.
No entanto, mesmo diante de todos os esclarecimentos despendidos,
entendeu a fiscalização que houve omissão de receita de alguns valores
creditados em conta bancária, pois, supostamente, não tiveram suas origens
comprovadas por documentação hábil e idônea."
Sob o título "Do Direito", subtítulo "Da Quebra do Sigilo Bancário" - item II.I (fl.
1.306 e seguintes) é alegado que, visando o cumprimento das intimações fiscais e,
temendo pelo lançamento fiscal acrescido de multa - que poderia ser agravada
em 50%, isto é, em vez de se aplicar multa de 75%, aplicar-se-ia de 112,5% - e
juros, o contribuinte atendeu prontamente todos os pedidos, inclusive no tocante
a apresentação de seus extratos bancários, bem como prestação de informações
sobre determinados fatos.
É citada a Constituição Federal, que ampara expressamente a inviolabilidade e a
intimidade da vida privada, da honra, da imagem, e a inviolabilidade do sigilo e
dos dados (art. 5°, incisos X e XII). Sendo assim, é princípio máximo do direito
pátrio, consagrado na Constituição Federal, doutrina e jurisprudência atual, que a
quebra de sigilo é prerrogativa exclusiva do Judiciário.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
4
No item II.II "Da inexistência de comprovação do nexo causal entre os depósitos e
a omissão de receita" (fl. 1.309 e seguintes) cita ensinamentos e lições de
tributaristas de renome para defender que os depósitos bancários, por si
próprios, apesar de indicar recebimento de renda, não se prestam a demonstrar
se houve acréscimo patrimonial (critério material da hipótese de incidência da
regra-matriz do Imposto sobre a Renda) e, sendo assim, de forma alguma podem
ser tomados como base de cálculo do imposto sobre a renda.
Entende que cabe à fiscalização, demonstrar a existência do nexo de causalidade
entre os depósitos e a omissão de receitas. Caso contrário, não poderá efetuar o
lançamento.
Transcreve diversos Acórdãos para defender que a fiscalização em momento
algum logrou comprovar que os depósitos que remanesceram caracterizaram
aumento do patrimônio do impugnante, fato que demonstra a não ocorrência do
fato gerador do imposto sobre a renda.
Requer o reconhecimento de todos os vícios apontados, anulando-se, por
consequência, o Auto de Infração lavrado, uma vez que encontra-se em total
dissonância com a legislação tributária vigente.
Os únicos documentos anexados à peça impugnatória foram a Procuração (fl.
1.319) e a identificação de um dos procuradores (fl. 1.321).
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
SIGILO BANCÁRIO.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário, quando os extratos
bancários foram apresentados pelo próprio contribuinte, em atendimento
aos Termos de Intimação Fiscal.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2019(e-fls. 1341), e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 1344/1354), protocolado em 27/09/2019 (e-fls. 1342), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente destaca que “se insurge quanto
integralidade do auto de infração”1 e deduz as alegações tal como apresentado a seguir.
DO MÉRITO
e-fls. 1347/1353

1 Trecho destacado às e-fls. 1346 da peça recursal.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
5

DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE
OS DEPÓSITOS E A OMISSÃO DE RECEITA
e-fls. 1347/1349

DA INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E DO ART. 42 DA
LEI 9.430/96
e-fls. 1349/1352
 DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
e-fls. 1352/1353
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 1353)
ISTO POSTO, requer o Recorrente seja recebido o presente recurso
voluntário e, após, julgado procedente, para fim de ser reformada a r.
decisão guerreada, declarando-se, por conseguinte, a anulação do Auto
de Infração 10830.721125/2013-81.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
7.
À exceção da argumentação deduzida no tópico “PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE” (e-
fls. 1352/1353), relacionada a suposta ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade, as
demais matérias deduzidas na peça recursal – “DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL ENTRE OS DEPÓSITOS E A OMISSÃO DE RECEITA” e “DA INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL E DO ART. 42 DA LEI 9.430/96” dizem respeito ao mérito e guardam relação de
coincidência com a argumentação ofertada ao tempo da impugnação.
Alegações de inconstitucionalidade – princípio da razoabilidade
8.
O Recorrente sustenta que a interpretação de conteúdo do artigo 42 da Lei
9.430/96, na dimensão dada pela fiscalização e referendada pela decisão de piso escapa à
concepção de razoabilidade, do caso concreto, pois na visão do Recorrente, o legislador não
pretendeu restringir essa comprovação à rigidez de cada um dos depósitos individualmente, como
feito pelos auditores fiscais.
9.
Considero que o arrazoado inserto tópico intitulado “DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE” (e-fls. . 1352/1353) da peça recursal se traduz em meras alegações de suposta
ofensa ao princípio constitucional que menciona, e delas não há que se conhecer por força do
Enunciado da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
6
MÉRITO
10.
A argumentação pertinente ao mérito focaliza as matérias intituladas “DA
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DEPÓSITOS E A OMISSÃO DE
RECEITA” (e-fls. 1347/1349) e “DA INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E DO ART. 42 DA
LEI 9.430/96” (e-fls. 1349/1352).
11.
Pode-se divisar a relação de coincidência entre as razões deduzidas no recurso
voluntário e as ofertadas ao tempo da impugnação. Por considerar que a decisão de piso perfez
análise correta e exauriente da situação fática subjacente à exigência fiscal assim como das
questões suscitadas na impugnação, valho-me do preceito contido no artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), e adoto como razões de decidir os fundamentos contidos no
voto da decisão recorrida, que se passa a transcrever:
início da transcrição do voto inserto no Acórdão no 10-066.172
Do ônus probatório
Ante a defesa apresentada sob o argumento de inexistência de nexo causal entre
os depósitos bancários e omissão de receita, ou seja, não comprovação pela
fiscalização de riqueza nova auferida pelo contribuinte, que gere acréscimo
patrimonial e também ante transcrições de antigos Acórdãos, cabe esclarecer as
mudanças legais não percebidas.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei,
far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida,
mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo
contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para
tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou
publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
7
contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento,
será sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que na vigência da Lei no 8.021/90, o fator
que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não
os depósitos bancários injustificados.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90,
com a edição da Lei no 9.430/1996, cujo art.42, com a alteração introduzida pelo
art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, deu suporte a presente autuação e que assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
8
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
(...)

Art. 88. Revogam-se :
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990 ”
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte, regularmente
intimado, não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é
dispensada.
O Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) mantém no art. 373, I e II e no art.
374, IV, a mesma redação do art. 333, I e II e do art. 334, IV da Lei n° 5.869/1973
(vigentes à época dos fatos), a saber:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de
veracidade.
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de uma
presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada mediante prova
em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
9
1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa
posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-
a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso."
No caso vertente, a autoridade fiscalizadora agiu com acerto. Diante do indício
de omissão de rendimentos intimou diversas vezes o contribuinte para comprovar
a origem dos depósitos bancários e, dessa forma, a maioria desses
créditos/depósitos foram considerados comprovados.
Com as regulares intimações fiscais (Termo de Início e Termos de Intimações 001
ao 019), operou-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir
de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
No lançamento fiscal restaram poucos créditos para os quais o contribuinte não
logrou comprovar as origens. Estão mostrados, conta por conta e de forma
individualizada nos Anexos 1 a 4, com os respectivos motivos (fls. 54/57). No
Anexo 5 (fl. 58) consta a totalização anual, por banco e conta e no Anexo 6 (fl. 59)
constam todos os créditos, individualizados por data, e totalizados mensal e
anualmente.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do
contribuinte em comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a
mesma corresponde a disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada.
Presentes no caso as condições que autorizam o Fisco a proceder ao
arbitramento, legítimo é o procedimento.
Como observado anteriormente, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo
mesmo. Os depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de
arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Por outro lado o Código Tributário Nacional dispõe no art. 142, parágrafo único,
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação
com base na presunção definida em lei. O depósito bancário é considerado uma
omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.850 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721125/2013-81
10
Ressalte-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que
deixar de fazê-lo. O simples entendimento demonstrado de que depósitos em
conta corrente bancária não significa renda, não é eficaz, de acordo com o art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972.
As argumentações trazidas pelo impugnante, desacompanhadas de quaisquer
provas documentais, não têm o condão de elidir a tributação.
Verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu créditos/depósitos bancários e eximiu-se de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, correta é a autuação.
Por oportuno, cumpre notar que essa matéria é objeto de Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, a saber:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Assim, somente o uso de argumentação não é aceito como elemento de prova,
ficando o autuado no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
Final da transcrição do voto inserto no Acórdão no 10-066.172
CONCLUSÃO
12.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade de lei e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 1366
DF CARF MF
Original